Tribunal: CARF
Processo: 13882.001293/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.001293/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.649 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SEIXAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos: (i) por maioria de votos, dar provimento
para restabelecer a dedução de despesas médicas com relação à profissional Adriana, no
montante de R$ 4.500,00, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator), que lhe negou
provimento; e (ii) quanto às demais despesas, negar provimento ao recurso, vencido o
conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento. Votou pelas conclusões, em relação às
demais despesas, a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
designada
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45/48) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 35/40), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.001293/2008-71
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.649 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13882.001293/2008-71

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Trata-se de exigência constante da Notificação de Lançamento
lavrada contra o contribuinte acima identificado, relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física Exercício 2005, ano-calendário 2004, na qual foi apurado crédito
tributário no montante de R$ 5.891,01.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.
03), foi glosado o valor de RS 17.103,41, deduzido indevidamente a título de
despesas médicas, por falta de comprovação.
Cientificado
da
notificação,
o
contribuinte
impugnou
o
lançamento, mediante o instrumento de fl. 01, no qual afirma que todas as
despesas médicas pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão comprovadas
pela documentação que ora anexa.
O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e
restrita aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, assim a parcela comprovada
deverá ser restabelecida.
A 8a Turma da DRJ/SP2 julgou procedente em parte a impugnação,
restabelecendo apenas a dedução de despesa médica no valor de R$ 307,41, conforme
comprovado através do comprovante de rendimentos (e-fl. 20). Os documentos apresentados não
foram aceitos por estarem incompletos, faltando endereço dos profissionais, sem o nome do
beneficiário.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, atacando a decisão
de primeira instância, alegando que:
- a falta do endereço nos recibos não significa que os serviços não foram
prestados;
- a Receita Federal dispõe de meios e pode cruzar as informações declaradas;
- é o único beneficiário, uma vez que a esposa declara em separado e seu único
filho nasceu em 2006;
- somente a partir de 2008, a receita incluiu o campo para informação do
beneficiário do tratamento, portanto se não declarou nenhum dependente, somente ele poderia
ser o beneficiário;
- no inciso III, parágrafo 2°, alínea “a”, inciso II do artigo 8° da Lei 9.250/95 e
artigo 80, parágrafo 1°, inciso III do Regulamento do Imposto de Renda, em nenhum momento
fala da necessidade de incluir no recibo o nome do beneficiário;
- apresentou todos os recibos dos profissionais, para um cruzamento de
informações caso necessário.
É o relatório. Passo ao voto.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.649 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13882.001293/2008-71

Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 12/05/2010 (e-fl. 44); Recurso Voluntário
protocolado em 11/06/2010 (e-fl. 45), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde o contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à
comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a
presente data.
Em decorrência do não atendimento a Intimação, foi glosado o valor de
R$ ********17.103,41, deduzido indevidamente a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação.
Irresignado, com a r. decisão, o contribuinte maneja recurso próprio.
A princípio a mera apresentação dos recibos feitos pelos profissionais prestadores
dos serviços, podem ser aceitos como prova, se confeccionados de acordo com a legislação de
regência, o que não obsta da fiscalização exigir outras provas, já que os recibos faz prova entre
os particulares e não em relação a terceiros, como no caso o Fisco.
Entende este relator, que como as despesas com profissionais da saúde são
representativas, deveria o recorrente juntar declarações dos profissionais prestadores do serviço,
dando maior credibilidade aos recibos, o que ensejaria também sanar as deficiências dos recibos
por ele apresentado refutados pela r. decisão de origem.
De qualquer sorte, a r. decisão primeira é medida que se impõe, por seus próprios
fundamentos.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Divirjo do relator no tocante às despesas informadas com a profissional Adriana
Elias (fls. 9/11). Isto porque os recibos emitidos pela profissional atendem a todos os requisitos
legais, tendo a autoridade julgadora apontado a ausência de indicação dos beneficiários dos
serviços prestados para manutenção da glosa.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.649 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13882.001293/2008-71

Acerca dessa exigência, a Solução de Consulta Interna Cosit no 23 da RFB,
publicada no sitio da Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10 de fevereiro de 2014, dispõe
que, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome
do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o
próprio contribuinte, exceto quando constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Considerando as disposições contidas na Solução de Consulta Interna no 23 da
Cosit, entendo que devem ser acatadas as respectivas despesas, restabelecendo-se a dedução do
valor de R$4.500,00.
Registro que os recibos emitidos pelos demais profissionais não consignam seus
endereços, requisito previsto na lei para sua aceitação pelo Fisco. O contribuinte não procurou
sanar a falta observada, não tendo juntado aos autos, por exemplo, declaração dos profissionais
em complementação aos recibos, com a indicação do endereço. Esclareço que não cabe ao Fisco
buscar provas cuja apresentação é ônus do contribuinte, já que é ele quem se beneficia da
redução da base de cálculo do imposto. No caso do recibo emitido por Excimer (fl.12), sendo o
contribuinte odontólogo, a exigência de beneficiário se justifica, visto que o recibo consigna
“Utilização da sala e equipamentos cirúrgicos”, não sendo possível definir se o pagamento foi
efetuado na condição de profissional ou de paciente.
Pelo exposto, é de se dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas efetuadas com a profissional Adriana Elias, no
montante de R$ 4.500,00,
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital